Tribunal: TJMT
Processo: 1007183-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007183-27.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Aldilino Batista do Nascimento, contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da medida protetiva com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Assegura que “no presente caso, o cumprimento de sentença tramita desde 16/08/2019, ou seja, antes da autorização da distribuição de processos para a Vara da Saúde, que ocorreu somente no dia 24/09/2019 (Portaria no 29/2019-CM/2019).”.
Assevera que “trata-se de procedimento cirúrgico único (cirurgia no quadril/fêmur), não inserido no conceito de prestação continuada, inexistindo a possibilidade de bloqueios sucessivos.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] Nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, bem como da Portaria no 29/2019 – CM, de 23 de setembro de 2019, a partir de 30 de setembro de 2019, haverá a redistribuição dos processos de saúde de prestação continuada em que o Estado de Mato Grosso figurar no polo passivo da demanda, para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Isso posto, declino a competência do presente feito, determinando-se a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.
Às providências. [...]. (Id. 37551955).
Trata-se de cumprimento de sentença prolatada nos autos da medida protetiva com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Aldilino Batista do Nascimento, contra o Estado de Mato Grosso.
Registra a sentença:
[...] Condeno o Requerido Estado de Mato Grosso a cumprir a obrigação constitucional de tornar efetivo o direito à assistência à saúde da parte autora (paciente), providenciando-se o procedimento médico gratuito denominado de consulta com ortopedista especialista bacia/fêmur e demais procedimentos médicos, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas até o limite do valor do tratamento e medicamento; em não sendo disponibilizado o tratamento de saúde na rede pública de saúde porque não há oferta do tratamento, seja o procedimento realizado/adquirido pela rede privada, às expensas do Requerido. [...]. (Id. 37551963, fls. 23). [sem negrito no original]
O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que: “as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.” (artigo 2o). [sem negrito no original]
Todavia, a considerar que a realização de consulta com ortopedista especialista bacia/fêmur não se trata de prestação continuada, verifica-se que a pretensão não se enquadra na citada Resolução.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator